Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010864-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental”. (N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, M.M. Juiz André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000687-30.2021.8.11.0005 ajuizada em desfavor de
FLAMAR PECUARIA LTDA - ME
, deferiu parcialmente o pedido para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e determinou que a parte cumpra estritamente o embargo administrativo e, de outro lado, indeferiu o pedido de que fosse determinada à parte agravada para se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de reformada decisão agravada, sob o argumento de pleiteia a proteção ao meio ambiente, para que seja imposta à parte agravada, a obrigação de promover o licenciamento de todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras promovidas no imóvel, sob o influxo da tutela inibitória, visando impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, com fundamento no art. 5o, XXXV, da CF e no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que por ser o meio ambiente um bem de difícil reparação,

em observância ao art. 66, I, §2o, do Código Florestal, quanto maior a demora na apreciação da presente demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante; razão pela qual, assevera que é a tutela antecipada garantiria a eficácia da tutela ambiental.

Destaca, também que a prova inequívoca do dano ambiental se faz presente pelos documentos de autuação lavrados pela SEMA, quais sejam: Auto de Infração no: 20043686, Termo de Embargo/Interdição no: 20044665 e Relatório Técnico n. 748/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais seriam suficientes para demonstrar a ocorrência da supressão de vegetação, bem como o fundado receio de novos episódios de supressão vegetal, à revelia das normas de proteção ambiental, especialmente pela resistência da autuada em participar das tratativas para a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a parte agravada se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas na área do imóvel “Fazenda Água Bela”, sediada na zona rural de Diamantino-MT.

A tutela recursal foi deferida em id. 94209451.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso em id. 114997480.

Em id. 124631676, consta certidão de não localização da parte agravada.

Em id. 193450677, foi determinada a intimação da parte agravada na pessoa do seu advogado para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões no id. 201284650.

Ato seguinte, a parte agravada protocolou nova contrarrazões em id. 201284684 e requereu o desentranhamento da primeira petição em id. 201287670.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000687-30.2021.8.11.0005 ajuizada em desfavor de
FLAMAR PECUARIA LTDA - ME
, que deferiu parcialmente o pedido para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e determinou que a parte cumpra estritamente o embargo administrativo e, de outro lado, indeferiu o pedido de que fosse determinada à parte agravada para se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

De início, tenho que a parte agravada apresentou duas contrarrazões. Entretanto, ocorreu a hipótese de preclusão consumativa com o manejo da primeira resposta à apelação, de modo que a segunda manifestação e seus documentos anexados – em id. 201284684 -, não merecem conhecimento.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública de n. 1000687-30.2021.8.11.0005 em desfavor de Flamar Pecuária Ltda-ME, visando a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada à parte agravada a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, porque, conforme consta na própria exordial, a área desmatada irregularmente foi embargada pelo órgão ambiental conforme Termo de Embargo/Interdição n° 20044665 (página 23 da inicial ID. 51856178).

O juízo de origem indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação:

“INDEFIRO o pedido de suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, porque, conforme consta na própria exordial, a área desmatada irregularmente foi embargada pelo órgão ambiental conforme Termo de Embargo/Interdição n° 20044665 (página 23 da inicial ID. 51856178), medida administrativa que, por corolário, aparentemente atende a súplica liminar veiculada nos itens 3.1 e 3.2 da inicial.

DETERMINO que a parte requerida cumpra estritamente o embargo administrativo imposto pelo órgão ambiental, sob pena de incorrer em multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare.

O pedido veiculado no item 3.3 é genérico e já é amparado pelo próprio ordenamento, de modo que o INDEFIRO.”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão, com a concessão do pleito para determinar que a empresa se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas na área do imóvel Fazenda Água Bela, sediado na zona rural de Diamantino/MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para determinar que a parte agravada se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas na área do imóvel Fazenda Água Bela, sediado na zona rural de Diamantino/MT.

No caso, a probabilidade do direito invocado está comprovada por meio do Auto de Infração no 20043686 e termo de embargo/interdição no 20044665 que aplicou multa à parte agravada sob a seguinte descrição:

“Por desmatar a corte raso nos anos de 2020 sem autorização do órgão ambiental competente 7,7081 Ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal, conforme C.I n 266/2020/CCA/SRMA/SAGA/SEMA MT”

Ademais, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte autuada o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Saliento que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese da parte agravada de que o imóvel já se encontra em processo de regularização, uma vez que o objetivo da demanda é a coibição do desmate irregular e a reparação do dano ambiental supostamente ocasionado.

Ressalta-se que a tutela concedida não trará prejuízo para atividade na propriedade, uma vez que restringe tão somente o desmatamento de áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental, o que por si só, já é uma pratica que não deveria ser realizada. Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.

(N.U 1003419-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

No
tocante ao
periculum in mora,
é certo que a demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, porquanto o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

2. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a manutenção da decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da medida pleiteada indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

Partindo dessas premissas, verifico que a parte agravante apresentou a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Assim, demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão do juízo de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar que a parte agravada se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas na “Fazenda Água Bela”, sediada na zona rural de Diamantino-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024